Tribunal: TJES
Processo: 5008942-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008942-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO - APROVAÇÃO INTEGRAL NO ENCCEJA– REEDUCANDO BENEFICIADO PELA REMIÇÃO DECORRENTE DE ESTUDO EM ENSINO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1.
O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino fundamental no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação no ENCCEJA. 2. Ainda, necessário pontuar que não há que se falar em duplicidade da remição, eis que o período estudado pelo reeducando ocorreu em 2022 e sua aprovação no ENCCEJA se deu, tão somente, em 2023. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008942-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SYLVIA RENATA RODRIGUES GUIMARAES NIEBUHR - ES35238

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
JEAN COSTA DE OLIVEIRA
inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que, nos autos de execução nº 0003064-54.2018.8.08.0045, indeferiu o pedido de concessão de remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

Em suas razões afirma o agravante que obteve aproveitamento satisfatório em todas as disciplinas exigidas no ENCCEJA, razão pela qual têm direito ao benefício da remição.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente merece prosperar.

O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais, nos artigos 126 ao 130.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 44/13 e, posteriormente a Resolução nº 391, dispondo acerca da possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja). Vejamos:

“
Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: (...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é,
1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental
e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”

“Art. 3
o

O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único
. Em caso de a pessoa privada de liberdade
não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio,
conforme o art. 4o da
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5o, da LEP
.”

O Superior Tribunal de Justiça ao decidir sobre o tema salientou que é
“viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal'
(AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim, está autorizada a concessão da remição pelo estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 e Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ." (HC n. 722.547/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 28/3/2022.)

A magistrada de primeira instância indeferiu o pedido formulado pela defesa do agravante, sob o argumento de que já houve deferimento de remição, no mesmo período, a título de estudo regular realizado no interior da unidade prisional. Vejamos:

[...] Observo dos autos que a Defesa juntou documento (mov. 368.1) de possível aprovação do apenado no ENCCEJA 2023. No entanto, considerando que o reeducando estudou na unidade prisional cursando o ensino fundamental (mov. 190.2), a remição nessa modalidade não pode ser admitida, vez que o reeducando já recebe a remição pela frequência regular na escola, conforme resolução 391/2021 do CNJ.

Sendo assim, ainda que seja certificada a aprovação do reeducando no ENCCEJA 2023 - Ensino Fundamental, indefiro a remição nessa modalidade pelo fundamento acima. Nesse sentido, deixo de determinar a diligência solicitada.

[...]

Em que pese tenha o reeducando sido beneficiado previamente pela remição decorrente dos estudos realizados no interior do estabelecimento prisional - no período de 23/02/2022 a 31/05/2022 - tal circunstância não pode impedir a remição pela aprovação no ENCCEJA - esta ocorrida em 2023 - por se tratarem de períodos distintos, inexistindo assim, o
bis in idem
sustentado pelo juízo
a quo
.

Desse modo, diante de uma interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, deve ser reconhecido o esforço do reeducando, que dentro da unidade prisional, empregou esforços e demonstrou interesse em participar do ENCCEJA, obtendo aprovação total.

Assim, considerando a aprovação integral do reeducando no ENCCEJA, deve a mesma ser utilizada para fins de remição da pena pelo estudo.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.